Tribunal: TJPA
Processo: 0006719-31.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006719-31.2019.8.14.0401

APELANTE: TAYLSON CARLOS DOS ANJOS LUZ, RERISON SOUZA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS. INVASÃO A DOMICÍLIO. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rerison Souza Ferreira e Taylson Carlos dos Anjos Luz, irresignados com os termos da r. sentença condenatória, a cada um, de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 550 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (Num. 12553762 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se ao direito do apelante Taylson Carlos dos Anjos Luz de recorrer em liberdade e à absolvição de ambos por insuficiência probatória para a condenação (Num. 12553779 - Pág. 3 a 9).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 12553784 - Pág. 1 a 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 12813757 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa dos apelantes (foto ao Num. 12553769 - Pág. 2) em razão de notícia anônima relativa a tráfico de drogas.

Não há qualquer informação, nos presentes autos, de providência outra por parte da polícia.

Menção/demonstração alguma, outrossim, existe quanto à autorização dos então apelantes para que, ali, adentrassem.

Logo, as provas obtidas – laudo do material apreendido (Num. 12553704 - Pág. 1 a 2) e testemunho dos policiais militares que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso a domicílio de maneira irregular.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDICAÇÃO DE USUÁRIO ADOLESCENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a apreensão de drogas com usuário adolescente e sua indicação de que a compra havia sido feita naquele local, tampouco a posterior apreensão da droga na posse do paciente, como na espécie.

4. "Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio" (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 768.226/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA RECOLHIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).

2. No caso, observa-se que a diligência policial efetivada na residência do paciente se originou em denúncias anônimas; na suposta indicação de usuários de que ele venderia droga no imóvel, sem a corroboração de tais informações em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, o ingresso do agente para o interior do imóvel, ao avistar os policiais, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

3. Constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do ora agravado sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação, quais sejam, 91 pacotes de maconha, com 203,096g. Absolvição declarada.

4. Recurso não provido.

(AgRg no HC n. 707.739/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação dos apelantes (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 04/09/2024